Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DECISÃO QUE RECONHECE INTEMPESTIVIDADE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Não havendo renúncia do advogado, tampouco revogação do mandato outorgado na ação penal, e tendo sido a resposta à acusação apresentada fora do prazo previsto no CPP, não há nulidade na decisão que a declara intempestiva.
2. Ordem denegada.